Tribunal: TJDFT
Processo: 0727903-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta aos autos da ação indenizatória subjacente, fora verificado que a ora agravada peticionara naqueles fólios[1], noticiando que desocupara o imóvel que faz objeto da controvérsia estabelecida entre as litigantes. Diante do havido e de forma a ser aferido se ainda sobejava incólume o objeto do vertente agravo, fora assinalado prazo à agravante para manifestar-se sobre a persistência de interesse no exame deste agravo[2]. A agravante, devidamente intimada, manifestara seu desinteresse no exame do mérito, vez que a finalidade que desejara, qual seja, a desocupação do imóvel, fora alcançada[3]. Com efeito, atingida a finalidade a qual se almejara por intermédio do vertente instrumento, deixando-o carente de objeto, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas, pois fora a agravante agraciada com as benesses da gratuidade de justiça. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 16 de novembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 106411035, Ação Indenizatória no 0707475-53.2021.8.07.0003. [2] Despacho ID 30243550. [3] ID 30515274.